Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710586-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO DOS SANTOS MONTEIRO AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITOR HUGO DOS SANTOS MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial proposta por FOTO SHOW EVENTOS LTDA., pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “O devedor impugnou a penhora efetivada via sistema SISBAJUD, sob o argumento de que a constrição recaiu sobre verba proveniente de salário. Por sua vez, o credor argumentou que o devedor não apresentou documentos suficientes para demonstrar que a quantia bloqueada recaiu sobre verba de natureza alimentar ou proveniente de aplicação em poupança. Decido. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a verba bloqueada possui caráter alimentar ou de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à parte devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário. Pelo que se observa na documentação apresentada, o executado comprovou que é motorista de transporte por aplicativo (Uber) – ID 184789392. Demonstrou também os ganhos auferidos no exercício de sua profissão, por meio de relatórios e do extrato referente ao mês que ocorreu o bloqueio. Os bloqueios questionados foram realizados no dia 30/11/2023, sendo o valor de R$ 792,25 pela instituição financeira CC SERVIDOR FEDERAL e o valor de R$ 47,09 pela instituição financeira NU PAGAMENTOS S/A. Ocorre que os documentos apresentados não permitem verificar que a verba penhorada possui natureza alimentar, os extratos indicam o envio de transferências via PIX relativos a diversas instituições financeiras, mas não há prova de que tais pagamentos foram creditados nas contas bancárias onde ocorreram os bloqueios. Dessa forma, entendo que não restou comprovado que a importância constrita possui natureza salarial, pois embora a parte tivesse apresentado prova dos ganhos auferidos em sua atividade como motorista, não é possível verificar qualquer relação com o crédito bloqueado. Registro que os documentos necessários à comprovação do direito devem ser anexados concomitantemente à apresentação da impugnação e no presente caso não há provas que demonstrem a origem da verba bloqueada, não sendo suficiente a prova de seus ganhos sem a demonstração de que os bloqueios incidiram sobre essa verba. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada no valor de R$ 839,34, nos termos da decisão de ID 183638604. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária indicada pelo exequente na petição de ID 183866764, referente aos depósitos discriminados no documento de ID 183638611. Fica o credor intimado a juntar planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e a indicar bens para reforço da penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” – ID 188020515 dos autos n. 0718253-14.2023.8.07.0003; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra que “O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora conforme ID 188020515. Alegou que não houve comprovação da origem da verba bloqueada, sendo insuficiente a prova dos ganhos sem a demonstração de que os bloqueios incidiram sobre essa verba. Além disso, não foi reconhecida pelo benefício da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, pois os documentos apresentados não permitiram verificar que a verba penhorada possui natureza alimentar” (ID 56999581, p.3). Sustenta que “demonstrou ser motorista de transporte por aplicativo (Uber), conforme descrito no ID 184789392, e apresentou os ganhos auferidos em sua atividade por meio de relatórios e do extrato referente, conforme ID 184793530, 184793513 e 184793507, relativos ao mês em que ocorreu o bloqueio, conforme decisão no ID 183638604, no valor de R$ 839,34 (oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).” (ID 56999581, p.3). Alega que “a impenhorabilidade abarca não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente e outros tipos de aplicação financeira, desde que respeitado o limite estabelecido pela legislação ( ) a impenhorabilidade abrange valores equivalentes a até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados (ID 56999581, p.5). Destaca que “Os bloqueios foram realizados na conta bancária do agravante, associada à sua atividade como motorista parceiro da empresa Uber. Os extratos bancários correspondentes a esses bloqueios foram devidamente apresentados em anexo, demonstrando que os valores retidos têm origem nos rendimentos obtidos pelo agravante em sua atividade profissional. Além disso, foram anexados aos autos comprovantes de realização de transferência judicial nas instituições bancárias Nubank e Sicoob, totalizando os valores bloqueados mencionados nos autos conforme ID 183638611” (ID 56999581, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “as verbas são referentes aos auxílios enviados pela instituição de ensino para subsistência da agravante que se encontra desempregada e, por conseguinte, conforme a jurisprudência da Corte Distrital, possuem natureza impenhorável. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito. ( ) Quanto ao perigo da demora, caso não acolhido o pedido, o agravado poderá, a qualquer momento, receber o valor penhorado e, assim, o agravante ficará sem o valor constantes dos auxílios, as quais possuem natureza impenhorável conforme delineado acima. Ou seja, permanecerá devedora perante o credor, podendo ser alvo de ação de cobrança e ter o nome negativado.” (ID 56999581, p.p.6/7). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente Agravo, independentemente de preparo, ante o benefício da justiça gratuita tácita ou que seja deferido o benefício; b) Que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente Agravo, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; c) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmar a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ; d) A intimação da parte agravada para, querendo, responder em tempo hábil na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, inc. II, do Estatuto processual.” (ID 56999581, p.7). Sem preparo: alegação de atribuição tácita de gratuidade de justiça pelo fato de ser patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal; alternativamente, que lhe seja deferido o benefício (ID 56999581, p.7). Pelo despacho de ID 56997558, intimada a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. O agravante informou que “apesar de notificado por este órgão distrital, não encaminhou os extratos bancários referentes aos três últimos meses até o momento. Entretanto, há farta documentação anexa no feito de primeiro grau que comprova ser o recorrente motorista da Uber com renda média mensal em torno de R$ 2.500,00, conforme ele mesmo afirmou em declaração de hipossuficiência. Não há indícios de que ele esteja ocultando renda, de modo que, à primeira vista, merece ser beneficiado com a justiça gratuita, ao menos para esta fase recursal, sendo dispensado de recolher as custas de preparo, já que no primeiro grau, a hipossuficiência dele ainda não foi analisada” (ID 57720289) e juntou documentos aos autos (IDs 57720291, 57720292, 57720293, 57720295, 57720296, 57720297, 57720298, 57720299, 57720300, 57720301, 57720302 e 57720303). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, ressaltou que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e que “há farta documentação anexa no feito de primeiro grau que comprova ser o recorrente motorista da Uber com renda média mensal em torno de R$ 2.500,00, conforme ele mesmo afirmou em declaração de hipossuficiência. Não há indícios de que ele esteja ocultando renda, de modo que, à primeira vista, merece ser beneficiado com a justiça gratuita, ao menos para esta fase recursal, sendo dispensado de recolher as custas de preparo, já que no primeiro grau, a hipossuficiência dele ainda não foi analisada” (ID 57720289). Juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, formulário para avaliação da hipossuficiência econômica familiar da DPDF, declaração de isenção de imposto de renda, contrato de locação de imóvel, fatura de internet, boleto de condomínio, extrato bancário do Nubank (ID 57720291), detalhamento de ganhos junto a Uber (IDs 57720292, 57720293, 57720295, 57720296, 57720297, 57720298), registro do vínculo de trabalho com a Uber (ID 57720299) e registros bancários (IDs 57720300, 57720301, 57720302 e 57720303). Segundo o conjunto de documentos acostados, o agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta em 13/06/2023 por FOTO SHOW FORMATURAS LTDA – ME contra VICTOR HUGO DOS SANTOS MONTEIRO, ora agravante, para cobrança de duas notas promissórias nos valores de R$ 3.180,00 e R$ 2.784,00, referentes a contratos de prestação de serviços de cobertura fotográfica no evento de formatura (ID 161779667 – origem). Pela decisão de ID 180005245 na origem, deferido o pedido de bloqueio de valores em contas da titularidade do executado, por meio de consulta ao sistema Sisbajud. A pesquisa via Sisbajud realizada em 30/11/2023 foi parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 839,35 (ID 183638611 – origem). Pela decisão de ID 183638604, determinada a transferência da quantia para conta judicial vinculada ao juízo. O executado apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de verba salarial e por se tratar de importância inferior a 40 salários-mínimos (ID 184789384 – origem). Juntou aos autos relatórios de ganhos como motorista na Uber (IDs 184789390, 184789388, 184789389, 184789391, 184789396 e 184789387 – origem), registro do executado como motorista na plataforma Uber (ID 184789392 – origem) e extratos bancários (IDs 184793530, 184793513 e 184793507 – origem). Em resposta à impugnação, o exequente alegou que “o bloqueio é plenamente legítimo, uma vez que a parte requerida tornou-se inadimplente com relação ao contrato de prestação de serviços selado com a parte requerente. Ademais, a DOCUMENTAÇÃO constante no processo é genérica e incapazes de comprovar a origem dos PIX realizados por terceiros” e requereu a rejeição da impugnação à penhora (ID 186530634 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação e mantida a penhora efetivada no valor de R$ 839,34 (ID 188020515 – origem). Como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade da verba penhorada, alegando se tratar de verba de natureza salarial e de quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta (ID 56999581). Sem razão. É certo que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. No entanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado (arts. 373, I e 854, § 3o, I do CPC). A penhora foi efetuada em sua conta-corrente no Nubank S.A., conforme extrato bancário juntado aos IDs 57720300, 57720301 e 57720302, nos quais é possível observar intensa movimentação financeira, a exemplo de compras com cartão de débito, transferências via pix, recebimento de transferências de terceiros e de recebimento de proventos da Uber: “20/12/2023 120.00 Transferência Recebida - Nilce Moreira dos Santos ( ) 20/12/2023 -120.00 Transferência enviada pelo Pix - Nilce Moreira dos Santos ( )” - ID 57720300 “01/11/2023 50.00 Transferência Recebida - Nilce Moreira dos Santos ( ) 01/11/2023 -20.00 Compra no débito - Mp *Autovolumeavenida 01/11/2023 -25.50 Transferência enviada pelo Pix - PEDRO LUCAS MOREIRA DA SILVA ( ) 01/11/2023 100.00 Transferência recebida pelo Pix - PEDRO LUCAS MOREIRA DA SILVA ( ) 01/11/2023 -50.00 Compra no débito - Rede Auto Shopping 01/11/2023 -3.50 Compra no débito - Padaria Vipam 02/11/2023 8.00 Transferência Recebida - Lara Batomarco Nobre ( ) 02/11/2023 -45.00 Compra no débito - Auto Posto Andrade 03/11/2023 -14.00 Transferência enviada pelo Pix - irlene sebastiao segundo ( ) 13/11/2023 70.92 Transferência recebida pelo Pix - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA . ( )” - ID 57720301 Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos; não comprovada a natureza salarial dos ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária, inclusive com ingresso de montantes de terceiros, que, somados, denotam incompatibilidade com a alegação de que o valor constrito seria oriundo exclusivamente de seus proventos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à alegação de que “a impenhorabilidade abrange valores equivalentes a até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados” (ID 56999581, p.5), é verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). “2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais” (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363305, 07176441120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. ( ) 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, conforme os extratos bancários juntados aos IDs 57720300, 57720301 e 57720302, verifica-se que há intensa movimentação financeira, a exemplo de transferências recebidas e realizadas pelo agravante e compras no cartão de débito. Do que se tem, nenhuma comprovação de que que o bloqueio tenha atingido valores depositados como reserva financeira poupada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora